Tribunal: TJDFT
Processo: 0713312-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA DA VÍTIMA. ANÁLISE DO DOLO E DA PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra o Acórdão no 2014826 da 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que rejeitou preliminar de ausência de representação válida da vítima e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação da embargante pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal). Sustenta a embargante a existência de omissões no acórdão quanto à ausência de comprovação técnica da alegada fraude eletrônica (clonagem do aplicativo WhatsApp) e à ilegitimidade da representação criminal, uma vez que o prejuízo financeiro direto teria sido sofrido por terceiro não ouvido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de prova técnica da fraude eletrônica para a configuração do crime de estelionato; e, (ii) verificar se houve omissão quanto à legitimidade da representação criminal realizada por pessoa diversa do alegado prejudicado financeiro direto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. Como o acórdão embargado analisou a materialidade delitiva com base no conjunto probatório formado por boletim de ocorrência, declarações das vítimas, comprovantes de transferência bancária e prova oral colhida em juízo, não é imprescindível a prova técnica da clonagem do aplicativo para caracterizar o crime de estelionato.

5. A alegação de omissão quanto à ausência de representação válida não prospera, porque o voto condutor do acórdão expressamente reconheceu que a vítima Vilma firmou termo de representação, registrou boletim de ocorrência e reiterou, em sede policial e judicial, o interesse na persecução penal.

6. A jurisprudência não exige que a representação criminal seja formalizada exclusivamente pela pessoa que sofreu o prejuízo financeiro direto, bastando manifestação expressa de quem tenha interesse legítimo na responsabilização penal, nos termos do art. 171, § 5o, do Código Penal.

7. A discordância da parte quanto às conclusões do julgado não configura vício sanável por embargos de declaração, sendo incabível a rediscussão do mérito por meio desse recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.